Tribunal: TJDFT
Processo: 0737352-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. FUGA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA. ART. 109, VI, DO CP. INTENÇÃO DE PERMANECER FORAGIDO.
1. O prazo para a conclusão do procedimento administrativo disciplinar - 90 (noventa) dias prorrogáveis por igual período, previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal - não influi no prazo de prescrição da falta grave cometida, para a qual tanto os Tribunais Superiores quanto este e. Tribunal têm admitido, por analogia, o art. 109, VI, do Código Penal, com prazo prescricional de 3 (três) anos para apuração e reconhecimento de falta grave disciplinar, em razão de falta de previsão legal específica sobre a matéria.
2. Se não decorrido o mencionado prazo entre a recaptura do apenado e a data da homologação da falta, não há prescrição.
3. Comprovada a intenção do agravante de foragir do sistema prisional, deve ser mantido o reconhecimento da falta grave, com todas as suas consequências.
4. Agravo não provido.